Tribunal: TJES
Processo: 5002159-13.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002159-13.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LEIDA DAVID DA SILVA AMELIO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002159-13.2025.8.08.0014

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrida: LEIDA DAVID DA SILVA AMELIO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE A COMPRA DE APARELHO CELULAR NÃO RECONHECIDA PELA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM VALOR NÃO ABUSIVO. VEDAÇÃO NA ALTERAÇÃO EM VIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por LEIDA DAVID DA SILVA AMELIO.

Narra a autora que é cliente da empresa ré, titular de planos de telefonia e internet, e que, a partir de agosto de 2024, passou a receber cobranças com valores significativamente superiores ao contratado. Após diversas reclamações, nas quais a ré apenas concedia descontos pontuais sem resolver a causa do problema, a consumidora foi informada de que os acréscimos decorriam da compra de um aparelho celular em seu nome, contratação que desconhece por completo. Aduz que, em razão do suposto débito, recebeu e-mail informando o encerramento de seu contrato "Vivo Fixo" e, posteriormente, foi surpreendida com a cobrança de uma multa por quebra de contrato no valor de R$347,74. Por fim, busca a declaração de inexigibilidade do débito, a restituição em dobro do valor de R$24,00 pago indevidamente, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$25.000,00.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
indevida as cobranças realizadas a título de “
Nova Condição Comercial
” e, diante disso,
DETERMINAR
que a parte requerida mantenha a cobrança do valor médio de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) nas próximas faturas, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto levado a efeito até o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.
DECLARAR
indevida a cobrança de multa contratual por quebra de contrato de fidelidade, no valor de R$ 347,74 (trezentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos) e, diante disso,
DETERMINAR
que a parte requerida se abstenha de lançar a cobrança nas próximas faturas, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto levado a efeito até o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.
CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 64511751
.
CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora a quantia de
R$ 48,00
(quarenta e oito reais),
já em dobro
.[...].

CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à parte autora a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
a título de danos morais. [...].

Em recurso inominado, a TELEFÔNICA BRASIL sustenta a regularidade das cobranças, afirmando que estas se originaram de contratação legítima. Assevera, ainda, que a situação narrada não ultrapassa o mero dissabor, inexistindo dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, alega que o valor fixado a título de indenização é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido. Por último, almeja a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes ou, ao menos, para que seja reduzido o valor da condenação por danos morais.

A autora apresentou contrarrazões aduzindo que a sentença deve ser mantida, pois a recorrente não apresentou qualquer prova da contratação que deu origem às cobranças, evidenciando a falha na prestação do serviço. Assevera, ainda, que o dano moral está devidamente caracterizado, em especial pela teoria do desvio produtivo, e que o valor arbitrado é justo e razoável. Pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da condenação imposta.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo questões processuais a serem dirimidas, passo à análise do mérito.

O ponto central da demanda consiste em decidir sobre a legitimidade das cobranças efetuadas pela empresa de telefonia na fatura da consumidora, relativas a uma suposta compra de aparelho celular, e se de tal conduta decorre o dever de indenizar por danos morais. Por outras palavras, o cerne da questão é verificar se a recorrente se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da contratação que originou o débito impugnado.

Sobre o tema, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Conforme o art. 14 do referido diploma legal, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos. Como corolário dessa proteção, o art. 6º, VIII, do mesmo código, prevê a inversão do ônus da prova como direito básico do consumidor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

No caso dos autos, verifico que a autora demonstrou, por meio das faturas acostadas (ID. 64192376), a efetiva cobrança de valores que não reconhece, incluindo uma específica "Multa por Quebra de Contrato de Fidelidade", e comprovou ter buscado a solução na via administrativa (ID. 64192379). Por sua vez, a TELEFÔNICA BRASIL limitou-se a alegar a regularidade da dívida, sem, contudo, apresentar a prova essencial para o deslinde do feito: o contrato de compra e venda do aparelho celular ou qualquer outro documento apto a demonstrar a inequívoca manifestação de vontade da consumidora em adquirir o produto.

Após detida análises, tenho que a sentença proferida não merece reparos. A recorrente, ao não apresentar a prova da contratação, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e, principalmente, do art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. A mera alegação de regularidade, desacompanhada de suporte probatório mínimo, não tem o condão de afastar a verossimilhança da narrativa da consumidora, que se encontra amparada em robusta prova documental.

Ademais, a conduta da recorrente de persistir na cobrança, efetuar o cancelamento de outro serviço por conta do débito controverso e, por fim, aplicar multa por quebra de um contrato cuja existência não foi comprovada, ultrapassa, em muito, o mero dissabor do cotidiano. Tal prática configura não apenas falha grave na prestação do serviço, mas também um ato ilícito que atenta contra a boa-fé objetiva e impõe ao consumidor um desgaste indevido, forçando-o a desviar seu tempo útil para resolver um problema ao qual não deu causa. Fica, assim, devidamente caracterizado o dano moral.

No que tange ao
quantum
indenizatório, não obstante um pouco maior que o regularmente arbitrado, está longe de ser abusivo ou teratológico o valor arbitrado, sendo vedado pelos precedentes sua alteração na via recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se os termos da sentença recorrida, inclusive quanto aos índices de correção monetária.

Custas e honorários de advogado em 15% sobre o valor da condenação, nos termos da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)